Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743294-89.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede da TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 0743294-89.2023.8.07.0000, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, impôs as seguintes obrigações ao Ente Distrital: a) a execução da desobstrução da área e demolição das edificações não licenciadas, em caso de violação da obrigação acima cominada à empresa, no prazo de trinta dias desde o termo ad quem do prazo acima cominado; b) a promoção de efetiva fiscalização e coibição dos atos de violação à lei e à presente decisão judicial e c) a prestação de informações imediatas ao Juízo relativamente a novas investidas de particulares sobre a área mencionada na inicial. Em suas razões de recorrer (ID. 52215260), o Distrito Federal alega que a decisão recorrida impõe obrigações que já são de natureza ínsita à atividade do Poder Executivo, desmerecendo a legítima atuação fiscalizatória que lhe é inerente. Aduz que os fundamentos utilizados pela r. decisão recorrida são genéricos, uma vez que deixa de identificar quais fatos ou elementos jurídicos teriam evidenciado que o Distrito Federal estaria falhando em conter a atividade ilícita em relação à questão urbanística de Vicente Pires. Acrescenta que o Distrito Federal está atuando adequadamente em relação à fiscalização do parcelamento irregular em Vicente Pires, e que não foi descrito qualquer comportamento ilícito ou irregularidade por parte de seu Poder de Polícia. Nesta linha de argumentação, suscita a ilegitimidade passiva ad causam para figurar no processo originário, tendo em vista a ausência de causa de pedir que lhe seja direcionada. No que tange ao caso concreto, assevera que o parcelamento clandestino em questão incide sobre área pertencente à TERRACAP que, até agosto de 2021, não se encontrava parcelada internamente, intensificação que ocorreu a partir de abril de 2023 com a construção simultânea de edificações irregulares. Aponta que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF LEGAL) está atuando ativamente, inclusive tendo apresentado relatório com a descrição das irregularidades e do parcelamento irregular, programação para a fiscalização com vistas a impedir a consolidação do ilícito – retirada de caminhões, caçambas, materiais de construção, apreensão de maquinário e de material construtivo. Pontua que todas estas medidas estão sendo efetivadas em relação ao corréu LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que é o agente da conduta ilícita. Reafirma que o Distrito Federal foi eficiente, assegurou a paralisação das obras e descontinuou o parcelamento clandestino da área pública urbana, razão pela qual entende ser incabível – ante à inadequação, inexistência de utilidade da medida e ausência de causa de pedir -, que seja promovida sua responsabilização por meio de controle judicial. Nestes termos, sob o fundamento de que o autor do delito urbanístico está devidamente identificado - LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -, bem como diante da ausência de pretensão resistida ou de causa de pedir em seu desfavor, pleiteia que a r. decisão agravada seja reformada para afastar as cominações direcionadas ao Distrito Federal. Dispensado o recolhimento do preparo diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo. Intime-se as partes agravadas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 18:47:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora